Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005312-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo-Assupero, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1007282-10.2016.8.11.0041 (PJe), promovida pelo Município de Cuiabá, indeferiu pedido de realização de perícia contábil, por entender que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez.
O Agravante, em síntese, afirma que desde o início do procedimento postulou pela realização de perícia contábil, eis que apenas por meio desta prática seria possível constatar o gozo da imunidade tributária.
Desta maneira, requer o recebimento do recurso em duplo grau, eis que a suspensão do processo até a ulterior realização da perícia é necessária para que a eventual decisão seja embasada com todos os documentos necessários, a assegurar a efetiva prestação jurisdicional.
O efeito ativo, por consequência, seria decorrência lógica do pedido, já que a realização de perícia seria essencial para comprovar as alegações tecidas nos Embargos à Execução Fiscal, e garantir sua imunidade.
Assim, afirma que ambos os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela estariam presentes, ou seja, vislumbra-se tanto o fumus boni iuris quanto o periculum in mora.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que o recurso seja recebido em duplo grau, a suspender o processo, e a realização da perícia contábil pleiteada.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Como pode ser verificado, a antecipação da tutela recursal possui duas finalidades, sendo que a primeira é a suspensão do feito originário até a ulterior decisão a esclarecer o mérito deste recurso, e o feito ativo, no intento da realização da perícia contábil.
A se tratar do efeito suspensivo, este se configura em razão de que, a questão exposta pelo Recorrente merece atenção, pois, em suas alegações recursais, vislumbra-se a possibilidade de este gozar de imunidade tributária no período tributado, o que afastaria a cobrança realizada pelo Agravado.
É certo que esta hipótese, como bem mencionado no recurso, só seria possível de constatação por meio de perícia contábil, já que, conforme disposto em suas razões recursais, no respectivo ínterim da cobrança, estaria a gozar da imunidade tributária, pois teria cumprido a rigor o disposto no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Apenas a fim elucidativo, veja-se o que registra o mencionado dispositivo:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Nesta toada, é certo que para a constatação do preenchimento destes requisitos, imperioso, seria, a análise detalhada dos livros contábeis do Agravante, e esta prática só seria possível por meio de perícia contábil.
Não se olvida, certamente, o fato de as Certidões de Dívida Ativa, gozarem de presunção de certeza e liquidez, contudo, como disposto nos artigos 204, caput, do Código Tributário Nacional, e 3o, parágrafo único, da Lei de Execução Fiscal, a presunção é relativa.
Destarte, a única maneira de ilidir os mencionados títulos executivos é por meio de prova inequívoca, logo, o meio que se presta a esse fim, é os Embargos à Execução Fiscal, seria, então, contraproducente invalidar o direito do Agravante, em ver sua alegação comprovada.
Contata-se que, de forma alguma, o Recorrente busca se esquivar da cobrança do fisco, mas, apenas, evidenciar eventual direito que possuía à época da tributação.
É necessário estabelecer, também, que a medida não visa a inviabilidade do crédito da municipalidade neste momento, como mencionado, o esclarecimento deste ponto é essencial para a efetiva prestação jurisdicional.
Por estas razões, torna-se claro a presença da probabilidade do direito, e o perigo da demora, neste sentido, a concessão do efeito suspensivo é medida necessária.
No que tange o efeito ativo, entretanto, a conclusão é outra.
Não se ignora o fato de o perigo da demora e da probabilidade estarem presentes, entretanto, outra circunstância se constata, esta sendo, o perigo da irreversibilidade da decisão.
O artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil é enfático ao estabelecer:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
[...]
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Vislumbra-se o perigo da irreversibilidade, neste momento, em razão de que, a realização da perícia contábil esgotaria a antecipação da tutela recursal, pois, uma vez realizada, não seria possível ignorar seu resultado, tampouco, em caso da negativa de mérito neste recurso, efetuar a sua retirada dos autos não seria efetiva.
Neste sentido, veja-se o que restou decidido pelo Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, por meio de decisão no RAI no 1016055-31.2020.8.11.0000:
A Agravante opôs os Embargos à Execução Fiscal no 1005885-93.2017.8.11.0003 em defesa ao feito executivo, onde arguiu que todas as operações descritas nas notas fiscais foram destinadas ao exterior, motivo pelo qual, seriam isentas do recolhimento de ICMS.
Para demonstrar a veracidade das alegações, instruiu o feito com diversos documentos e requereu a realização de pericia judicial.
O Magistrado a quo deferiu a realização de perícia contábil e estabeleceu que os quesitos fossem respondidos apenas em relação aos documentos colacionados aos autos.
A Agravante interpor o presente agravo de instrumento arguindo em síntese que o Magistrado a quo, ao estabelecer que o Perito Judicial responda os quesitos exclusivamente com base nos documentos apresentados nos autos, sem poder diligenciar e/ou solicitar novos documentos, violou o art. 473, §3° e o art. 435, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como o art. 5o, LV, da CF/88.
[...]
Com efeito, diante das evidencias de que a decisão objurgada violou o art. 473, §3° do Código de Processo Civil, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito.
Da mesma forma, constata-se o risco de dano grave caso a decisão não seja suspensa, isso porque será dado prosseguimento a demanda, com a realização do laudo pericial e respostas ao quesitos em desconformidade com o que for decidido pelo Juízo ad quem.
Consigno, todavia, que embora a Agravante também tenha requerido a aplicação do efeito ativo, entendo não ser admissível o deferimento desse pedido em razão de possível irreversibilidade da medida.
Isso por que, em caso de desprovimento do recurso, as respostas aos quesitos somente poderão ser dada com base nos documentos já apresentados nos autos originários, o que pode ensejar em modificação do laudo conclusivo do expert.
[...]
(N.U 1016055-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/8/2020, Publicado no DJE 19/8/2020).
Neste sentido, seria temerário, neste momento, proceder à concessão do efeito ativo, já que, em ulterior negativa do recurso, a penhora deverá, impreterivelmente, ser revogada, o que, além de derivar prejuízos judiciais, também caracterizará prejuízos patrimoniais injustificados, em razão do pagamento do perito, que, obviamente, não poderá ser revertido nesta hipótese.
Dessa forma, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela, a fim de conceder apenas o efeito suspensivo ao recurso, no intuito de que os autos originários sejam suspensos até a ulterior decisão de mérito neste recurso.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora